Tribunal: TJMT
Processo: 1037024-88.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037024-88.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[SUELI CHAGAS - CPF: 037.170.471-59 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (RECORRIDO), ANTONIO CARLOS FARDIN - CPF: 061.808.278-69 (ADVOGADO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. INAPLICABILIDADE DE DANOS MORAIS. SÚMULA 385 DO STJ. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A existência de inscrição preexistente legítima em cadastro de inadimplentes, não impugnada nos autos, afasta a condenação por danos morais por nova negativação indevida, nos termos da Súmula 385 do STJ.

2.

Para afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ, é necessário que o consumidor comprove a ilegitimidade de todas as inscrições anteriores.

3.

É cabível a aplicação de multa por litigância protelatória quando o agravo interno é manifestamente infundado e dissociado dos fundamentos da decisão agravada.

4.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por SUELI CHAGAS contra decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença de parcial procedência que, embora tenha declarado a inexistência dos débitos discutidos, afastou a condenação por danos morais em razão da existência de negativação preexistente, aplicando a Súmula 385 do STJ.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática é equivocada, pois reconheceu indevidamente o vínculo jurídico entre as partes com base em provas unilaterais produzidas pela própria agravada. Alega que não contratou, não utilizou nem usufruiu dos serviços da recorrida, e que as telas sistêmicas apresentadas são insuficientes para comprovar a legitimidade da dívida. Requer a reforma da decisão para que seja reconhecida a inexistência do débito e a condenação da agravada ao pagamento de indenização por danos morais.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026